Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
O recurso inominado interposto pela ré busca a reforma da sentença ao fundamento de perda superveniente de objeto, diante de acordo em reclamação administrativa formulada junto ao Procon. O despacho de Id 19293646 converteu o julgamento em diligência para comprovação dos fatos alegados em recurso. No prazo indicado, a recorrente apresentou petição de Id 19775898 requerendo dilação do prazo para “análise técnica mais detalhada da situação atual.” Decido. Considerando que a determinação contida no despacho decorreu da narrativa de fatos expostos pela recorrente, o que indica que esta tem pleno conhecimento da situação trazida à discussão e teria fácil acesso ao procedimento administrativo citado, INDEFIRO o requerimento de dilação de prazo por ausência de justificativa idônea. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para julgamento.